Tribunal: TJPA
Processo: 0814726-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814726-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO ROBERTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ÉDITO SEGREGACIONAL. EXCESSO DE LINGUAGEM ACUSATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
. NULIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observo que não merece guarida a nulidade processual arguida, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão, com base nos requerimentos da Autoridade Policial e do Ministério Público Estadual para que a prisão em flagrante do paciente fosse convertida em preventiva, o que o fez por vislumbrar presentes o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
, aliás de forma muito bem fundamentada, nada havendo a reparar.

2.
Acerca da
alegada ilegalidade do decreto constritivo, bem como ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, não merecem abrigo, já que a constrição cautelar do acusado foi imposta por autoridade competente, cuja fundamentação resta adequada e escorreita para o caso sob exame, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas acostadas aos autos, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, nada havendo a reparar.

3.
Com efeito, eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

4.
Por fim, conclui-se ser incabível, no caso vertente, a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, as circunstâncias específicas narradas nos autos demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 22 dias e finalizada aos 24 dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar
, impetrado em favor do
paciente Luciano Roberto da Silva
, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
nos autos da ação penal nº 0811499-56.2022.8.14.0051
.

Consta da impetração
, que o paciente fora preso em flagrante delito por ter-lhe sido atribuído o fato da prática do crime de homicídio, na forma tentada, em capitulação preliminar.

Que distribuídos os autos ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, com base nos Arts. 310 e 312 do CPPB.

Aduz o ilustre causídico, que a capitulação inicial do delito foi de TENTATIVA de homicídio simples, todavia, posteriormente, o MP o denunciou pela forma qualificada.

Sustenta que independentemente do entendimento da defesa, de que na verdade se trata de lesões corporais, ou a prisão não deveria ter sido convertida em preventiva ou o Juízo deveria ter analisado a juntada de novos documentos que informam ser o paciente primário, com garantia de emprego e local de residência e domicílio junto à família, pois, além de a denúncia já ter sido recebida, não existem motivos idôneos para à manutenção da odiosa prisão cautelar, ou seja, não existe interesse concreto para a instrução criminal, nem para a ordem pública, ordem econômica ou necessidade para futura aplicação da lei penal.

Assevera ainda a defesa, que a prisão do paciente, neste momento processual, é INSTRUMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, em detrimento ao princípio constitucional da presunção de inocência que veda a prisão como antecipação de pena e o mandamento de que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (Art. 5º, incisos LVII e LXVI da CF/88, respectivamente).

Outrossim, destaca que ao receber a denúncia, o juízo teria renovado os termos da prisão, por essa não ter ultrapassado os noventa dias.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de declarar a ilegalidade da prisão, mormente pelo excesso acusatório e premissas equivocadas da autoridade coatora e determinar a imediata soltura do paciente para que possa responder ao processo em liberdade, se necessário, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; No mérito, a confirmação da medida de soltura, se já concedida, ou o provimento em definitivo da ordem de
habeas corpus
para que cesse o constrangimento ilegal evidenciado.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
11507949
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

Instada a se manifestar,
Autoridade Coatora,
à ID
11559173
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

1

–

DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá
Vossa Excelência verificar através do Sistema PJE, houve a designação

de

audiência

de

instrução
e

julgamento

no
processo em questão, a ocorrer no dia 05/12/2022.

2

–

DAS

ACUSAÇÕES

CONTRA

O

ACUSADO:

Nesta
oportunidade

venho

informar
a

Vossa

Excelência

que

o
acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo devidamente recebida a denúncia:

(...)
.

Após a apresentação da defesa prévia, foi designada audiência
para o dia 05/12/2022 às 11h00 e, ainda, foi mantida a prisão cautelar do acusado.

3

–

DO

ANDAMENTO

PROCESSUAL.

Sinteticamente

o
andamento processual está na seguinte forma:

07/09/2022

–

Data do Fato.

06/10/2022

–

Data da Apresentação da denúncia.

07/10/2022

–

Data do recebimento da denúncia.

25/10/2022

–

designação

de

audiência

e

manutenção

da
prisão.

4

–

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Cabe ainda
ser mencionado, que este Juízo já apreciou, em menos de 90 dias, por duas vezes, a situação da segregação cautelar do acusado, conforme decisão já proferida”.

Nesta Instância Superior,
o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de mendoça Rocha
, pronuncia-se pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
em favor de Luciano Roberto da Silva.

É o relatório.

VOTO

- Da nulidade do
decisum
preventivo por excesso de linguagem

Com efeito, pugna a impetração pela nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o argumento de ter o Juízo
a quo
se utilizado de excesso de linguagem, já que o conteúdo do
decisum,
ora guerreado, fugiu às regras de razoabilidade a ele inerentes, tendo àquela autoridade judiciária extrapolado os limites atinentes à sua decisão, ante a necessidade de o Magistrado atuar imparcialmente, ou seja, sem se posicionar a par da defesa ou da acusação.

Em análise dos autos, observo que não merece guarida a nulidade processual arguida, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão, com base nos requerimentos da Autoridade Policial e do Ministério Público Estadual para que a prisão em flagrante do paciente fosse convertida em preventiva, o que o fez por vislumbrar presentes o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
, aliás de forma muito bem fundamentada, nada havendo a reparar.

- Da fundamentação ilegal do decreto constritivo

Vale pontuar que o paciente foi preso, no dia 08/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo o Magistrado primevo proferido decisão, sob os seguintes fundamentos:

“2-
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO
– A autoridade policial e o Ministério Público requereram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como, a DPE requereu a concessão da liberdade provisória, pois bem, analisando o caso verifico que não se trata de caso de aplicação de medidas acautelatórias nem de concessão de liberdade provisória, eis que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva conforme passo a demonstrar.

Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva.
Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão nos termos do inciso I do citado dispositivo legal
. Na hipótese sub exame imputou-se aos acautelados a prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, crime este doloso e punido com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
.

O
fumus bonis juris
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja redação atual determina que o Juiz poderá a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, sendo entretanto necessário a demonstração de: a) prova da existência do crime, b) indícios suficientes de autoria, c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, d) receio de período e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva. Entretanto, anoto que ao contrário do que ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio
in dubio pro societate
. Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através dos depoimentos prestados perante a autoridade policial que atestaram que até o envio desse flagrante a vítima se encontrava em estado grave no HMS - Hospital Municipal de Santarém.

Com relação ao
periculum in mora
corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: "garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006", devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.

Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação - escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que o custodiado está sendo acusado tentativa de homicídio qualificado que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira, especialmente numa pequena vila de uma comunidade ribeirinha.

No presente caso, verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o custodiado foi acusado de ter esfaqueado a vítima Vanderlei Miranda na região da parte de trás da cabeça, abdominal e em outros lugares do corpo demonstrando em tese seu possível intenção de matar a vítima, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal: (...).

Por outro lado, verifico que o acusado foi preso em decorrência de investigações policiais e a autoria do delito somente poderá ser confirmada em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna- se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo flagranteado, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no para conveniência da instrução criminal, como já decidiu nossa Jurisprudência:(...).

Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que o réu em liberdade poderá tentar se ausentar do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser responsabilizado pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista, tudo em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (...).

Desta forma, converto a presente prisão em flagrante do acusado LUCIANO ROBERTO DA SILVA em prisão preventiva, bem como, indefiro o pedido da Defensoria Pública do Estado do Pará.

3 -
DA NÃO CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
–
Nesta oportunidade verifico ainda a determinação do Código de Processo Penal em seu artigo 310, §2º, que determina o Juiz deverá negar a liberdade provisória com ou sem fiança a crimes violentos, e, diante da decisão de decretação da prisão preventiva para mim, não existe mais argumentos a serem adotados nesse momento
”
.

Como se vê, a alegada ilegalidade do decreto constritivo, bem como ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, não merecem abrigo, já que a constrição cautelar do acusado foi imposta por autoridade competente, cuja fundamentação resta adequada e escorreita para o caso sob exame, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas acostadas aos autos, estando a decisão com motivação suficiente e idônea.

In casu
, no que tange
à capitulação delituosa aventada na impetração, embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos documentos acostados aos autos, a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade delitivas restam sobejamente evidenciadas.

Nesse diapasão, resta indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiado sob a acusação de ter tentado ceifar a vida do ofendido Vanderlei Miranda por ter desferido diversos golpes com um gargalo de garrafa de vidro, não completando a intentada homicida por razões alheias a sua vontade.

- Das condições pessoais

Neste item, cabe salientar que, conforme entendimento pacificado por este Tribunal de Justiça, consoante Súmula nº 08, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando a medida se demonstra necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do paciente.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim,
pelas mesmas razões acima expendidas, conclui-se ser incabível, no caso vertente, a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, ausente constrangimento ilegal, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,
22
de novembro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/11/2022